Tribunal: TJDFT
Processo: 0008979-65.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO.
l - Apurado pelo conjunto probatório produzido que os réus ofenderam a honra da vítima, dirigindo-lhe palavras ofensivas, com elementos de raça, cor, etnia e origem, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe.
II - Inviável a absolvição pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato, quando a autoria se encontra devidamente demonstrada pela palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunha presencial e de imagens de celular do momento dos fatos.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade. O temor da vítima ficou comprovado pelo fato de solicitar a uma testemunha que chamasse a polícia e, além disso, representar e requerer a apuração dos fatos.
IV - Quando o consumo de bebida alcoólica não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
V - O STJ, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais na esfera penal, desde que conste pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória.
VI - Para estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VII – Recursos conhecidos e desprovidos.